Tribunal: TJSP
Processo: 1001249-14.2016.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
INDENIZAÇÃO – SERVIDÃO DE PASSAGEM – LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – VALOR FIXADO EM CONSONÂNCIA COM O LAUDO DO PERITO OFICIAL, BEM FUNDAMENTADO – SENTENÇA CONFIRMADA, SALVO NO PONTO EM QUE EXCLUIU DA ÁREA ONDE HAVIA PLANTIO DE EUCALIPTO A APLICAÇÃO DO COEFICIENTE DE SERVIDÃO, O QUE NÃO SE JUSTIFICA.